Tribunal: TJPA
Processo: 0816373-50.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816373-50.2023.8.14.0051

RECORRENTE: ALEF ALEX MOTA PEREIRA, WAGNER BARBOSA LOPES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0816373-50.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: ALEF ALEX MOTA PEREIRA

ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL, OAB/PA 9.592

APELANTES: WAGNER BARBOSA LOPES E FÁBIO CÉSAR XAVIER MENEZES

ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS, OAB/PA 19.567

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, § 4º DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, § ÚNICO DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (JUDICIUM ACCUSATIONIS). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DEFENSIVA DE COAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto por Alef Alex Mota Pereira e Wagner Barbosa Lopes (juntamente com Fábio César Xavier Menezes, que posteriormente desistiu do recurso) contra a decisão que os pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, § 4.º, c/c art. 288, § único, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

A defesa de
Alef Alex Mota Pereira
requereu a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, violando o Art. 93, IX, da CF e Art. 413 do CPP. Alegou que os indícios de autoria se basearam em situações alheias ao feito e que a decisão não individualizou as condutas. Pugnou pela absolvição sumária ou impronúncia por ausência de provas ou indícios de autoria, argumentando ainda que a testemunha Marineth, em juízo, negou conhecê-lo;

A defesa de
Wagner Barbosa Lopes
requereu a despronúncia, alegando insuficiência de provas de autoria ou participação, classificando a prova judicializada como "estéril e infecunda". Argumentou que sua participação na execução foi de curta duração e decorreu de coação, sendo forçado a dirigir o veículo onde a vítima estava amarrada.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

Requisitos da Pronúncia:
A decisão de pronúncia, conforme o Art. 413 do CPP, exige apenas o convencimento do Magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. A pronúncia é caracterizada como um juízo fundado de suspeita, não demandando prova de certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória;

Competência do Tribunal do Júri:
O Conselho de Sentença é o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (Art. 5º, XXXVIII, CF). As teses defensivas que demandam análise aprofundada da prova, como a alegação de coação de Wagner e a avaliação da voluntariedade (
animus necandi
), ou a contradição de depoimentos de testemunhas, devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. Submeter a dúvida ao júri evita a usurpação de sua competência constitucional.

Rejeição da Nulidade:
A alegação de nulidade por ausência de fundamentação foi afastada, pois a pronúncia está devidamente ancorada nas provas colhidas na instrução, especificamente quanto à materialidade e aos indícios de autoria, cumprindo o Art. 413 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, decidiu pelo
DESPROVIMENTO
da pretensão recursal de Alef Alex Mota Pereira e Wagner Barbosa Lopes. A decisão manteve integralmente a Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
, determinando que os réus sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP):
Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, § 4º (Homicídio Qualificado); Art. 288, § único (Associação Criminosa Armada); Art. 147,
caput
(Ameaça); Art. 148,
caput
(Sequestro e Cárcere Privado); Art. 146,
caput
(Constrangimento Ilegal).

Código de Processo Penal (CPP):
Art. 413 (Requisitos da Pronúncia: indícios de autoria e materialidade); Art. 589 (Juízo de Retratação).

Constituição Federal (CF):

Art. 5º, XXXVIII (Competência do Tribunal do Júri); Art. 93, IX (Requerido pela defesa, sobre fundamentação).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0816373-50.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: ALEF ALEX MOTA PEREIRA

ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL, OAB/PA 9.592

APELANTES: WAGNER BARBOSA LOPES E FÁBIO CÉSAR XAVIER MENEZES

ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS, OAB/PA 19.567

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALEF ALEX MOTA PEREIRA , WAGNER BARBOSA LOPES E FÁBIO CÉSAR XAVIER MENEZES

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, § 4.º, c/c art. 288, § único, todos do CP
(Homicídio Qualificado
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; II - por motivo fútil;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; aumento da pena no homicídio culposo e associação criminosa).

A peça acusatória narra que, em
07 de janeiro de 2019
, por volta das 18h00min, os denunciados agiram em unidade de desígnios para ceifar a vida de
JHON JAIRO POLANCO CERQUEIRA
com disparos de arma de fogo. O Ministério Público denunciou os réus pelos crimes de: Associação Criminosa Armada (Art. 288, § único); Ameaça (Art. 147,
caput
); Sequestro e Cárcere Privado (Art. 148,
caput
); Constrangimento Ilegal (Art. 146,
caput
) e Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, Incisos I, III e IV).

A Denúncia foi recebida em
02/04/2019.

Apresentaram Resposta Escrita à Acusação.

As pessoas ouvidas
durante a instrução processual
no 1º Grau foram:
MARINETH MALAQUIAS ANDRADE, JOCINEI AGUIAR DE AZEVEDO, JELCILA DE OLIVEIRA. Os acusados WAGNER BARBOSA LOPES e FABIO CESAR XAVIER MENEZES foram ouvidos. O acusado ALEF ALEX MOTA PEREIRA
não compareceu e, portanto, o juízo decretou sua
revelia
devido à sua ausência injustificada no interrogatório judicial.

O Magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido acusatório, e
pronunciou
Alef Alex, Fábio Cesar e Wagner Barbosa Lopes, sujeitando-os a julgamento pelo Tribunal do Júri, por incursos no
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, § 4º c/c art. 288, § único, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Os três réus pronunciados interpuseram
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
contra a decisão de pronúncia. O Juízo recebeu os recursos por serem tempestivos (dentro do prazo legal).

Porém, o réu
FÁBIO CESAR XAVIER MENEZES
requereu a desistência do seu RESE. Em 01 de junho de 2023, o Juiz homologou a desistência de Fábio Cesar, reconhecendo a preclusão da decisão de pronúncia em relação a ele.

O Juízo determinou a
separação dos processos
, permanecendo o réu Fábio Cesar no processo original e criando um
novo processo
(
0816373-50.2023.8.14.0051
) para os recorrentes
WAGNER BARBOSA LOPES
e
ALEF ALEX MOTA PEREIRA
.

A defesa de
ALEF ALEX MOTA PEREIRA
requereu a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação (violando Art. 93, IX, CF, e Art. 413, CPP), aduzindo que os indícios de autoria se basearam em situações alheias ao feito e que a decisão não individualizou as condutas. Pugnou pela absolvição sumária ou impronúncia por ausência de provas ou indícios de autoria.

A defesa de
WAGNER BARBOSA LOPES
requereu a despronúncia, alegando insuficiência de provas de autoria ou participação, sendo a prova judicializada "estéril e infecunda".

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões
em
16 de março de 2024
, pleiteando o
desprovimento
dos recursos.

Em
18 de março de 2024
, o Juiz de 1º Grau (Juízo de Retratação - Art. 589 do CPP) manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

Em
30 de julho de 2024
, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito de Alef Alex Mota Pereira e Wagner Barbosa Lopes, mantendo a decisão de pronúncia.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

DA SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

A análise do pleito defensivo deve ser pautada pelo rito do Tribunal do Júri. A decisão de Pronúncia, conforme o Art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas o convencimento do Magistrado acerca da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação
.

Nesta fase processual, de mero juízo de admissibilidade (
judicium accusationis
), vige o princípio
in dubio pro societate
. As teses que demandam análise aprofundada da prova ou contradições devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (Art. 5º, XXXVIII, CF).

A materialidade do homicídio é incontroversa. O Laudo Necroscópico n°
2019.04.000042-TAN
demonstrou que a vítima
JHON JAIRO POLANCO CERQUEIRA
foi atingida por
dezesseis disparos de arma de fogo
, resultando em óbito por anemia aguda e hemorragia interna.

O conjunto probatório colhido durante a instrução processual é suficiente para remeter os Recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, afastando o pleito de despronúncia por
anemia probatória
.

O crime está inserido em um contexto de
retaliação
relacionada ao roubo de uma grande carga de drogas, para a qual os réus, de forma associada, buscavam a recuperação. O réu Fábio Cesar Xavier Menezes ("Tainá"), cuja desistência do RESE foi homologada, chegou a admitir, em fase inquisitorial, a associação para recuperação da droga.

A defesa de
WAGNER BARBOSA LOPES ("Monrhá")
requer a despronúncia argumentando a insuficiência de provas e que ele foi uma
vítima de coação
, sendo forçado a dirigir o veículo onde a vítima estava amarrada.

Contudo, os indícios de sua participação na execução se mostram presentes:

A testemunha
Marineth Malaquias Andrade
relatou que Wagner ("Monrhá") foi obrigado a entrar no carro sob mira de arma.

O próprio Wagner confessou em seu interrogatório que
foi obrigado a dirigir o veículo
onde a vítima amarrada foi colocada, e que soube pela imprensa da morte na direção onde foi liberado.

A tese de que sua participação foi de curta duração e decorreu de coação é eminentemente defensiva e
deve ser submetida ao Tribunal do Júri
, a quem compete avaliar a voluntariedade e o
animus necandi
.

Já em relação a Alef Alex baseia seu recurso na alegação de que a testemunha Marineth, em juízo, negou conhecê-lo e que seu apelido ("Geléia") foi citado apenas na Delegacia por agentes públicos.

Não obstante a retratação parcial da testemunha em juízo, o Inquérito Policial e o conjunto de informações apontam para a autoria de Alef ("Geléia"), junto a Fábio e Wagner. O fato de haver menção ao seu apelido e nome na investigação, indicando-o como o motorista do veículo, cria o
indício mínimo de participação
exigido pelo Art. 413 do CPP. A dúvida razoável gerada pela contradição dos depoimentos (policial
versus
judicial) deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, e não pelo juízo singular.

Assim, por ocasião da sentença (decisão) de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão dos acusados ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista.

No caso dos autos, a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico homicídio doloso, e os indícios de autoria restaram evidenciados, e, não havendo demonstração inequívoca acerca das teses defensivas, o Magistrado a quo pronunciou os réus, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP.

Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita.

Ressalte-se que a presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Nesta fase, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos indícios de autoria, como ocorreu no feito. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7/STJ, no qual se alega fragilidade de provas acerca da autoria delitiva. 2. A decisão de pronúncia foi mantida pelo Tribunal de origem, que entendeu haver provas suficientes da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, determinando o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas quanto à autoria do delito. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade, não sendo necessária prova incontroversa. 5. A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada. 6. O revolvimento do acervo fático-probatório para decidir pela impronúncia encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade. 2. A análise do mérito dos crimes dolosos contra a vida é competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.560 .912/RJ;STJ, AgRg no HC 914.011/AL; STJ, AgRg no AREsp 2.459.389/MG .

(STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

Quanto à alegação de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação e menção a fatos alheios ao feito também não prospera. Embora pudesse ter havido a citação de uma situação diversa, a
fundamentação da pronúncia está devidamente ancorada nas provas colhidas na instrução
, especificamente quanto à materialidade e aos indícios de autoria.

Os elementos probatórios, incluindo os depoimentos testemunhais e os autos da Ação Penal e Inquérito Policial, demonstram os indícios suficientes de autoria e participação, devendo ser mantida a decisão que pronunciou os réus.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
da pretensão recursal de
ALEF ALEX MOTA PEREIRA
e
WAGNER BARBOSA LOPES
, mantendo-se integralmente a Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
, para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, § 4º c/c art. 288, § único, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025